Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723923-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIANET DF SILVA MARTINS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CIANET DF SILVA MARTINS EIRELI - ME nos autos de ação de conhecimento (0721791-09.2023.8.07.0001). Na origem, o juiz do feito indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: "Relativamente à petição inicial e seus requerimentos, inicialmente, há que se ressaltar que a relação jurídica entre as partes não tem natureza de consumo, não estando, por conseguinte, submetida às regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC/15, sendo eles: evidência da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a questão demanda o estabelecimento do contraditório e análise probatória, não se evidenciando, ab initio, a probabilidade do direito invocado pela parte autora. Há necessidade de verificação se a metodologia de cálculo aplicado pela ré está dissonante com as normas editadas pela ANEEL. Indefiro, portanto, a tutela de urgência." Em síntese, a agravante sustenta que o valor cobrado pela concessionária de energia excede ao previsto na Resolução Conjunta n. 004/2014 da ANEEL/ANATEL e pugna pela aplicação do preço de referência estabelecido pela referida norma na relação jurídica mantida entre as partes. Aduz que as normas e dispositivos que tratam o direito ao compartilhamento de infraestrutura instituem a necessidade de um preço justo e razoável. Subsidiariamente, pede a aplicação de outro preço, que não o imposto pela parte agravada, sob pena de multa. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo juntado aos IDs 47960809 e 47960810, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela pretendida. As partes firmaram contrato (ID 159754168 dos autos de origem), em 22/12/2021, para compartilhamento da infraestrutura, por meio do qual a parte agravante se comprometeu a efetuar o pagamento do equivalente a R$ 12,43 por unidade de ponto de fixação disponibilizado (cláusula 8.1). A parte agravante afirma que o valor previsto contraria a previsão contida na Resolução Conjunta ANATEL e ANEEL n. 004/2014, que estabelece o valor de R$ 3,19 como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, verifico que o preço estabelecido pela referida norma é meramente um preço de referência a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos e foi fixado em 16/12/2014, há 8 anos, não sendo possível dizer se há a necessidade de reajuste, posto que as condições econômicas, sociais e até mesmo tecnológicas não são as mesmas de quando a norma foi publicada. Ademais, não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação pelo recorrente, pois não há documentos no sentido de que não tem condições de pagar o valor que vem sendo cobrado ou que os seus equipamentos estão na iminência de serem removidos, tampouco restou demonstrado que a empresa recorrida não conseguirá arcar com a devolução de valores cobrados a maior, caso, ao final do processo, seja fixado o valor pretendido. Ao revés, a parte agravante demonstrou que há a necessidade de dilação probatória, uma vez que pugna, subsidiariamente, para a aplicação de outro preço, que não seja o preço já imposto pela agravada, em um valor condizente com a realidade da agravante, o que não é possível estabelecer neste momento processual. Por fim, não se vislumbra qualquer urgência no pedido formulado. O contrato vige entre as partes desde 2021, portanto a parte agravante já pagava um valor superior ao de referência, não apresentando qualquer elemento a justificar a imediata redução. Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, é o caso de negar a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F